Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-16.2018.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001895-16.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), I. A. SIEBERT TRANSPORTES - CNPJ: 11.923.892/0001-19 (APELADO), IDESIO ANDRE SIEBERT - CPF: 612.652.331-87 (APELADO), JANETE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 931.422.001-00 (APELADO), JANETE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 931.422.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
.
FALECIMENTO DO R
ÉU ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE.
EMENDA À INICIAL PARA R
EGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução por título executivo extrajudicial com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, diante do falecimento do executado anteriormente ao ajuizamento da demanda. O apelante sustenta a possibilidade de emenda da inicial para regularização do polo passivo, mediante inclusão do espólio ou dos sucessores, em razão de inexistência de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a regularização do polo passivo de ação executiva ajuizada contra pessoa falecida anteriormente à propositura da demanda, por meio de emenda à petição inicial, desde que não tenha ocorrido citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses em que não houve citação válida, a emenda da petição inicial para substituição do de cujus pelo espólio ou pelos sucessores, afastando a necessidade de habilitação, sucessão ou substituição processual típicas de morte superveniente ao ajuizamento.

Constatada a ausência de citação válida, deve ser oportunizada à parte a correção da demanda, permitindo o prosseguimento do feito contra o espólio ou sucessores do falecido.

No caso, já havia decisão judicial autorizando a intimação de pessoa identificada como cônjuge do falecido, sem impugnação pela parte adversa, o que reforça a viabilidade da retificação do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Execução p
or Título
Executivo Extrajudicial

extinta

com fundamento no art. 485, inciso IV, do
CPC
, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante do falecimento do executado ocorrido
antes do ajuizamento da demanda.

O apelante alega que
não houve má-fé
e que o vício era plenamente sanável pela via da
emenda da petição inicial para regularização do polo passivo
.

Aduz que
"a jurisprudência é firme na possibilidade de regularização do polo passivo, MESMO QUE A MORTE TENHA OCORRIDO ANTES DO AJUIZAMENTO da ação, não se tratando de vício insanável como defendido pelo juízo a quo.
"

Argumenta
que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, antes da citação válida, é possível a emenda da petição inicial para correção do polo passivo, inclusive nos casos em que o falecimento da parte ocorr
eu antes do ajuizamento da ação.

Cita, como paradigmas, os
REsp
2034641/SC,
REsp
1559791/PB, entre outros julgados do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais, que consagram a possibilidade de substituição do de cujus pelo espólio ou sucessores, des
de que não haja citação válida;

Invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e a cooperação entre as partes no processo, criticando a conduta dos herdeiros por não comunicarem o falecimento do devedor.

Sustenta ainda que
a
sentença desconsiderou a possibilidade le
gal de regularização da demanda e que o
momento processual da emenda era apropriado, pois ainda não havia citação v
álida ou apresentação de defesa.

Relata que a
extinção prematura viola os princípios da boa-fé e da instrumen
talidade das formas.

Pugna pela
aplicação do art. 110 do CPC, que permite a substituição processual em caso de perda superveniente da legitimidade.

Por fim, requer a
reforma
da sentença
a fim de que a demanda retorne à origem para regular prosseguimento contra o espólio da parte falecida, permitindo-se a
emenda da inicial
antes da citação, nos
termos da jurisprudência do STJ.
Subsidiariamente, caso não seja provido o recurso,
pede
que não sejam fixados honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento na
primeira instância
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é possível a regularização do polo passivo de ação de execução ajuizada contra pessoa já falecida à época da propositura da demanda, mediante emenda à inicial, ou se tal circunstância configura vício insanável que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Conforme se depreende dos autos, a ação de execução foi ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de I. A.
Siebert
Transportes ME e
Idésio
André
Siebert
. No curso do processo, verificou-se que o executado
Idésio
André
Siebert
havia falecido em 03/05/2017, ou seja, antes do ajuizamento da ação, que ocorreu em
12/12/
2018.

O juízo de origem
, com base nessa constatação, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que o ajuizamento de ação contra pessoa já falecida configura ausência de pressuposto processual válido e regular, impossibilitando a regularização do feito por habilitação, substituição ou sucessão processual.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de emenda da petição inicial para correção do polo passivo da demanda em hipóteses análogas.

Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE.
ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.

2.
Recurso especial a que se nega provimento
”
.
(
REsp.
n. 2.025.757/SE, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 2/5/2023,
DJe
de 5/5/2023, sem destaque no original).

No mesmo sentido:

“
CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.

1- Ação distribuída em 12/05/2011.
Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016
.

2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o
processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio.

3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos
arts
. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.

4.
O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
.

5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal.

7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial.

8.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido
”
.
(
REsp
n. 1.559.791/PB, relatora ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgamento em 28/8/2018,
DJe
de 31/8/2018, sem destaque no original).

No caso em análise, verifica-se que a ação foi ajuizada contra pessoa já falecida, mas ainda não houve citação válida, o que possibilita a emenda à inicial para regularização do polo passivo, com a inclusão do espólio ou dos sucessores do falecido, sem prejuízo à parte contrária.

Além disso,
o próprio magistrado já havia admitido a retificação do polo passivo para constar o espólio, determinando a “intimação”
da
cônjuge
Sra. Janete Dias de Oliveira
, decisum do qual não houve qualquer interposição de Recurso.

Nesse contexto, a sentença merece reforma, para possibilitar ao autor a emenda à inicial, com a regularização do polo passivo, incluindo o espólio ou os sucessores do falecido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre a matéria, deste Tribunal:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE –

EMENDA À INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – VIABILIDADE –

SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015. (
REsp
n. 2.
025.757/SE,
DJe
de 5-5-2023)”.
(N.U 10006
41-75.2020.8.11.0102
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

“
Direito Processual Civil.
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que Extingue o Feito em Relação ao Avalista.
Falecimento Do Réu Anterior À Propositura Da Ação. Ilegitimidade Passiva Originária. Possibilidade De Emenda À Inicial Para Regularização Do Polo Passivo. Precedentes STJ.

Recurso Provido
.

I. Caso Em Exame

1.
Recurso interposto em virtude de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito em relação a uma das Executadas, por constatar que esta havia falecido antes do ajuizamento da Ação. O Recorrente requereu a suspensão do processo para viabilizar a habilitação dos herdeiros ou do espólio, com vistas à regularização do polo passivo.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto, ou desacerto, da decisão que extinguiu o feito em relação a um dos executados, dado o seu falecimento antes da propositura da Ação, ou se é possível permitir a emenda à petição inicial para substituir no polo passivo da Execução, por seu espólio ou herdeiros.

III. Razões De Decidir

3. A propositura de Ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de Ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial.

4.
O correto enquadramento jurídico da situação em que uma Ação é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de
ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da falta de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao Espólio ou dos herdeiros. Precedentes STJ.

5.
No caso, sendo ajuizada ação em desfavor do réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da falta de ato citatório válido.

IV. Dispositivo E Tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “O falecimento do réu anterior à propositura da demanda caracteriza ilegitimidade passiva originária, sanável mediante emenda à petição inicial para inclusão do espólio ou do
s herdeiros.”
(N.U 1000888-95.2025.8.11.0000
,
Clarice Claudino da Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025
, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025